Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissões e contradições, sob a alegação de que não houve a devida apreciação dos argumentos a respeito da aplicação da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há que se falar em vício no acórdão, que expressa com nitidez as razões porque é correta a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021.
4. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. DISPOSITIVO.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.